Tribunal: STF
Processo: ARE 1064814
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-15
Data de publicação: 2023-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “Agravo de Instrumento – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Improbidade administrativa – Insurgência contra decisão que recebeu a petição inicial – Descabimento – Não estando o magistrado convencido da inexistência do ato de improbidade administrativa, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita, deve receber a petição inicial da ação civil pública após a manifestação prévia do réu – A caracterização ou não de ato de improbidade administrativa, por exigir aprofundado exame da matéria de fato e de direito, é questão que, em regra, não comporta apreciação de plano, dependendo de regular instrução probatória, assegurados o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa – Recurso desprovido” (eDOC 12, p. 66)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 37, XXI, e 93, IX, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se a regularidade da contratação de escritório de advocacia mediante a inexigibilidade de licitação.



    Sustenta-se que, no caso, estão presentes os requisitos da singularidade e da notória especialização a justificar a contratação direta (eDOC 12, p. 104).



    Argumenta-se que “para combater a contratação por inexigibilidade, o MP deveria, pelo menos, demonstrar os motivos pelos quais a ressalva do dispositivo constitucional não se aplicaria ao caso: seja porque o objeto contratado não se revelaria singular, seja em razão da ausência de notória especialização do contrato” (eDOC 12, p. 104).



    Determinado o retorno dos autos para a aplicação dos temas 309 e 399 da repercussão geral (eDOC 16), o Tribunal de origem anotou não ser o caso de aplicação do tema 309 e determinou e a devolução dos autos a esta Corte constitucional (eDOC 22 – ID: 0b6bd11c).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, com relação à alegada ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, observo que esta Corte já apreciou a matéria por meio do regime da repercussão geral, no julgamento do AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe13.8.2010 (tema 339). 



    Na oportunidade, o STF reconheceu a existência de repercussão geral do tema e reafirmou sua jurisprudência no sentido de que o referido artigo exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem estabelecer, todavia, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. Confira-se a ementa do referido julgado:   



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010, grifo nosso).  



    Na espécie, o Tribunal de origem apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas de seu convencimento. 



    Assim, verifica-se que a prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses da parte recorrente. 



    Observa-se, ademais, que no caso cuida-se de recurso interposto contra acórdão que confirmou o recebimento de petição inicial de ação de improbidade administrativa. 



    Pois bem, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, entendeu que não seria possível concluir de plano no sentido da improcedência do pedido, com a consequente extinção do feito no ato de recebimento da ação. Com base nisso, determinou o prosseguimento do feito para que seja realizada a instrução processual correspondente. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “(...)



    Insurge-se o agravante contra o r. despacho hostilizado (fls. 991/1001) que recebeu a petição inicial e determinou a citação dos réus.



    Com efeito, ainda em uma análise perfunctória, não há como acolher a pretensão do agravante, para o fim de extinção da ação de improbidade administrativa em relação a ele.



    Em sede de cognição sumária o douto magistrado a quo proferiu bem fundamentada decisão, observando que: ‘...não se há ver como manifestamente improcedente a ação a ponto de dar-se por findo o processo, pois, mesmo na esfera administrativa, se mostrou aparentemente insuficientes a motivação expedida para concluir-se pela inexigibilidade de licitação...” (fls. 1001).



    (...)



    Assim, ‘Não estando o magistrado convencido da inexistência do ato de improbidade administrativa, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita, deve receber a petição inicial da ação civil pública após a manifestação prévia do réu, nos termos do art. 17, § 8º, da Lei nº 8.492/92 (REsp 949.822/SP, rel. Min. Castro Meira. Dju 20.09.07).



    Desta feita, se as imputações constantes da exordial são verdadeiras, se há prova ou não do alegado, isso, evidentemente, é matéria de mérito, cujo deslinde far-se-á ao final, assegurando-se às partes o contraditório, a ampla defesa, o devido processo legal e o duplo grau de jurisdição, dentre outras garantias constitucionais (eDOC 12, p. 68-69)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, notadamente as regras processuais que se referem à inépcia da petição inicial e à improcedência liminar do pedido, de modo que eventual ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, em sentido semelhante, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE. ART. 11, CAPUT, DA LEI 8.429/92. VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO. RECEBIMENTO DA INICIAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.327.560 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 03.09.2021; grifo nosso)  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE. INDÍCIOS. PROVA. ORIGEM. COLABORAÇÃO PREMIADA E INVESTIGAÇÃO CONDUZIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECEBIMENTO DA INICIAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.320.760 AgR,Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 01.07.2021; grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de novembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente